Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717596-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ADRIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WESLEY LIMA DE LUCENA em favor de MARCOS ADRIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante em 04.11.2020, sob a acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 05.11.2020, por ocasião da audiência de custódia, haja vista a necessidade de acautelamento da ordem pública, pela possibilidade de reiteração delitiva e visando assegurar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, A defesa apresentou pedido de revogação da prisão (ID 8769680), tendo a suposta autoridade coatora indeferido o pleito pela decisão de ID 87751590. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta não existir qualquer embasamento legal para a manutenção da cautelar imposta. Nesse sentido, afirma que o paciente encontra-se preso há 211 dias, por demora no prosseguimento do feito que não pode ser imputado à Defesa, mas sim ao Poder Judiciário, o qual, tendo culpa ou não, deu causa a demora. Diz que a decisão proferida pelo Magistrado a quo pautou-se em Instrução Normativa (Instrução no 1 da Corregedoria do TJDFT, de 21 de fevereiro de 2011) que estabelece um prazo de 148 dias para o encerramento da instrução processual e que, quando do pedido de revogação o réu já estava preso há 140 dias, ficando preso por mais considerável tempo em razão de atraso da própria Vara, não podendo, agora, permanecer mais tempo preso por readequação de pauta. Alega que a apreensão de grande quantidade de drogas como forma e fundamento da prisão não pode subsistir, pois não há provas de que seja autor do delito de tráfico, ou seja, alega não haver indícios suficientes de autoria. Sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, vez que foi baseada na garantia da ordem pública, mas a fase investigativa já se exauriu e agora só resta a ação penal. Afirma que, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar. Diz que o “fumus boni iuris” está presente na medida em que a existência de opções diversas da prisão preventiva pode ser aplicada a esse caso em concreto; o “periculum in mora”, existe no fato de que a manutenção da prisão preventiva perpetua a coação ilegal que trará enormes prejuízos ao paciente, sejam eles de ordem moral ou psicológica. Dessa forma, requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, para determinar a imediata liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu a revogação da prisão do paciente foi exarada no ID 87751590 – processo originário, conforme abaixo transcrevo: “Inicialmente, verifica-se que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 05/11/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 76343071). No mais, ainda se mostra necessária a manutenção da custódia pelos motivos outrora apontados na referida decisão, pois se trata de situação permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. Nesse aspecto, destaca-se que por ocasião da prisão em flagrante de MARCOS ADRIANO, foram efetivamente apreendidos 733,16 (setecentos e trinta e três gramas e dezesseis centigramas) de "cocaína"; 680,36g (seiscentos e oitenta gramas e trinta e seis centigramas) de “maconha”, dinheiro em espécie e uma balança de precisão (id. 76297846 e id. 76297850). Além disso, o risco de reiteração criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, o Juízo do NAC assim se manifestou: "Não se olvide que, recentemente (13/10/2020), o autuado MARCOS foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa" (id. 76343071). Em relação ao tempo de prisão decorrido até o momento, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011), não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Com efeito, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a mencionada orientação, para que se verifique ou não a necessidade de extensão desse prazo para a manutenção da privação de liberdade. É o que se verifica no presente caso, pois, a despeito de situações contingentes, foram tomadas todas as cautelas por este Juízo para a conclusão em tempo razoável, tendo sido designado o dia 27/05/2021 para a continuidade da audiência de instrução e provável julgamento (id. 87182789), de maneira que não se vislumbra o alegado excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva do requerente. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público para INDEFERIR o pedido de revogação de prisão formulado em favor de MARCOS ADRIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA.” (grifos nossos) Inicialmente, cumpre destacar que a verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme destacado na decisão impugnada, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27.05.2021, e, embora tenha sido necessária a sua remarcação para o dia 30.06.2021, tenho que, por ora, em análise perfuntória do presente caso, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique a revogação ou o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (grifos nossos) Uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não verifico presente, no caso, em análise perfunctória, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Conforme destacado pelo Ministério Público em manifestação de ID 87602651 – processo originário, “a instrução criminal, nos feitos que tratam de entorpecentes, é mais longa que nos crimes julgados pelo rito ordinário”. Verifico, de forma liminar, que o Juízo demonstra estar impulsionando o processo de forma diligente, e que, a primeira audiência de instrução não teve êxito em seu encerramento em virtude de impossibilidade de participação do acusado, o que acabou por ensejar designação de audiência de continuação. Dessa forma, verifico necessária e imprescindível a manifestação do Juízo a quo e do Ministério Público sobre o caso antes de qualquer possibilidade de concessão de liberdade ou de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a princípio, não visualizo a existência de qualquer constrangimento ilegal, posto não verificar qualquer demora injustificada no caso. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade. Pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. 2. Na hipótese, e de acordo com as informações prestadas, o paciente foi encarcerado em razão de prisão preventiva decretada no dia 17/03/2015, cuja denúncia foi devidamente recebida, com audiências de instrução e julgamento designadas para datas próximas, qual seja, os dias 27/08/2015 e 01/09/2015, face o grande número de vítimas, de testemunhas e de acusados. Nestes termos, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n. 887353, 20150020198804HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 167)” (grifos nossos) Outrossim, as condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, não sendo possível adiantar o resultado do julgamento para considerar de que forma se dará eventual condenação do paciente. Diferente do que sustenta o impetrante, não é possível reconhecer a ausência de indícios de autoria, circunstância que foi devidamente analisada quando do recebimento da denúncia pela decisão de ID 82226069 – processo originário. Ademais, a análise de tal alegação somente é possível no devido processo legal e demanda regular instrução, pois tangencia o próprio mérito da ação. Acrescento que, diferente do que alega a defesa do paciente, não se trata de réu primário. Conforme consta de decisão proferida pelo Juízo do NAC, “MARCOS ADRIANO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto qualificado Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso”. Tal circunstância resta atestada pela FAP juntada no ID 26114266. Ainda, o referido Magistrado do NAC acrescentou que “não se olvide que, recentemente (13/10/2020), o autuado MARCOS foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa”. Ou seja, não restam dúvidas quanto ao risco de reiteração delitiva. Por fim, reforço que, conforme consta da denúncia (ID 79147353), trata-se de crime de tráfico, com envolvimento de três acusados diferentes, presos em flagrante “com 02 (duas) porções de substância esbranquiçada na forma de pó, entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 733,16g (setecentos e trinta e três gramas e dezesseis centigramas); e 02 (duas) porções de substância vegetal pardo-esverdeada, entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 680,36g (seiscentos e oitenta gramas e trinta e seis centigramas).” Como é cediço, o tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5o, XLIII), de natureza gravíssima, que prejudica a saúde da população, gera inegável desassossego social e atenta contra a saúde pública (bem jurídico fundamental). Desse modo, demonstrada a gravidade dos fatos e o desrespeito e a indiferença do paciente às Instituições e à Justiça, não tendo a defesa apresentado fatos novos aptos a afastar a prisão, e, não se verificando, a princípio, excesso desarrazoado de duração processual, ao menos, por ora, necessário manter-se a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente a fim de evitar a reiteração criminosa, sendo, no caso, incabíveis as medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes no caso. Assim, não verifico cabível a soltura do paciente nesse momento liminar do presente Habeas Corpus, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021 17:01:18. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador